Tribunal: TJBA
Processo: 8139655-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139655-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E OUTROS

Advogado(s)
:
TIAGO MELO VIEIRA, IGOR MACEDO FACO

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, TIAGO MELO VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. AUTORES PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA-TEA. PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, MÉTODO ABA. COBERTURA DEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO MÉTODO PRESCRITO. RN N. 539, de 23.06.2022
,
DA ANS
.
ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRESTADORES CREDENCIADOS APTOS.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. INJUSTIFICADA OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA, EM FACE DO DESNECESSÁRIO E SIGNIFICATIVO SOFRIMENTO DOS ACIONANTES. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00, PARA CADA AUTOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8139655-90.2024.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao

recurso dos autores e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré, pelas razões adiante expendidas
.

Data do sistema.